Tribunal: STJ
Processo: 1087262-35.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2088198 - SP (2023/0265290-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA CAVALCANTE
ADVOGADO
: WILLIAM CAVALCANTE - SP350927
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. IMPLANTE DE LENTE
INTRAOCULAR
IMPORTADA.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL
E
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que negou provimento à apelação cível e a
condenou ao custeio de lente intraocular importada (modelo
Alcon AcrySof IQ PanOptix Toric TFNT40), prescrita para
cirurgia de catarata. O Tribunal de origem reconheceu a
obrigatoriedade do custeio com base em cláusulas contratuais,
no relatório médico, no rol da ANS e na Lei 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
com o objetivo de afastar a obrigação de custear lente
intraocular importada, considerando a suposta taxatividade do
rol de procedimentos da ANS e as cláusulas contratuais, à luz da
jurisprudência do STJ e da Lei 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido está fundado na interpretação de
cláusulas contratuais e na análise do conjunto fático-probatório,
especialmente o relatório médico e a comprovação de eficácia
da lente intraocular prescrita, atraindo os óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ.
4. A jurisprudência da Terceira Turma do STJ é firme no sentido
de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza
exemplificativa, sendo abusiva a recusa de cobertura de
tratamento prescrito para enfermidade coberta pelo plano.
5. A Lei 14.454/2022, ao inserir o § 13 no art. 10 da Lei 9.656
/1998, reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos
não listados no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia
científica ou recomendação por órgãos especializados.
6. O reconhecimento da obrigatoriedade do custeio da lente
intraocular específica decorreu da constatação de sua inclusão
Documento eletrônico VDA48437156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 534c265e-48d1-46ff-bc72-3fa7afd257ec

no rol da ANS, bem como da sua indicação médica
fundamentada, impossibilitando o reexame em sede de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 534c265e-48d1-46ff-bc72-3fa7afd257ec

RECURSO ESPECIAL No 2088198 - SP (2023/0265290-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA CAVALCANTE
ADVOGADO
: WILLIAM CAVALCANTE - SP350927
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. IMPLANTE DE LENTE
INTRAOCULAR
IMPORTADA.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL
E
REEXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que negou provimento à apelação cível e a
condenou ao custeio de lente intraocular importada (modelo
Alcon AcrySof IQ PanOptix Toric TFNT40), prescrita para
cirurgia de catarata. O Tribunal de origem reconheceu a
obrigatoriedade do custeio com base em cláusulas contratuais,
no relatório médico, no rol da ANS e na Lei 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
com o objetivo de afastar a obrigação de custear lente
intraocular importada, considerando a suposta taxatividade do
rol de procedimentos da ANS e as cláusulas contratuais, à luz da
jurisprudência do STJ e da Lei 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido está fundado na interpretação de
cláusulas contratuais e na análise do conjunto fático-probatório,
especialmente o relatório médico e a comprovação de eficácia
da lente intraocular prescrita, atraindo os óbices das Súmulas 5
e 7 do STJ.
4. A jurisprudência da Terceira Turma do STJ é firme no sentido
de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza
exemplificativa, sendo abusiva a recusa de cobertura de
tratamento prescrito para enfermidade coberta pelo plano.
5. A Lei 14.454/2022, ao inserir o § 13 no art. 10 da Lei 9.656
/1998, reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos
não listados no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia
científica ou recomendação por órgãos especializados.
6. O reconhecimento da obrigatoriedade do custeio da lente
intraocular específica decorreu da constatação de sua inclusão
Documento eletrônico VDA48256458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:37
Código de Controle do Documento: 322afe61-fdf6-472c-a841-023d5d0afa9b

no rol da ANS, bem como da sua indicação médica
fundamentada, impossibilitando o reexame em sede de recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo assim ementado:

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE OUTRAS PROVAS - INTELIGÊNCIA DA REGRA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC PLANO DE SAÚDE -
PACIENTE
PORTADORA
DE
CATARATA
-
RECUSA
DE
COBERTURA PARA IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR
IMPORTADA "ALCON ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC TFNT40" -
ALEGAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM SIMILAR NACIONAL -
RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO PRODUTO IMPORTADO QUE
POSSUI REGISTRO NA ANS - RECUSA INJUSTIFICADA -
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TJSP — REEXAME —
DECISÃO NÃO AFETADA PARA JULGAMENTO SOB O RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - POSTERIOR VIGÊNCIA
DA
LEI
NÃO
14.454/2022
LISTADOS
QUE
NORTEIA
TRATAMENTOS PROCEDIMENTOS NO ROL DE OBRIGATÓRIOS
DA ANS - REEMBOLSO DEVIDO - SENTENÇA MODIFICADA -
RECURSO PROVIDO.

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, a e c, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA48256458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:37
Código de Controle do Documento: 322afe61-fdf6-472c-a841-023d5d0afa9b

O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto. Cito trechos relevantes da
referida decisão:

"Feitas essas considerações, as teses firmadas pela Segunda Seção
do Superior Tribunal não foram proferidas em sede de Recursos
Especiais Repetitivos, havendo divergência na Corte a respeito da
taxatividade ou não do rol de procedimentos listados pela ANS.
Reiterados julgamentos da 3 a Seção do Superior Tribunal de Justiça
vislumbraram que o fato de o tratamento não vir listado no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS não autorizaria, por si só, a
negativa de custeio pelo plano de saúde, por afrontar a natureza do
contrato, tendo em vista o objetivo assecuratório de utilização dos
meios de preservação da vida.
Na espécie, a negativa pretendida pela ré priva o autor dos avanços
tecnológicos e científicos da medicina no tratamento do mal que a
acomete, levando em conta a natureza do contrato de plano de saúde
(cativo de longa duração).
Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. FISIOTERAPIA NO PROTOCOLO
PEDIASUIT.
RECUSA
DE
COBERTURA.
ROL
DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS
é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a
recusa de cobertura de fisioterapia prescrita para o tratamento de
doença coberta pelo plano de saúde. 2. Agravo interno desprovido"
(STJ, 3' Seção, AgInt no REsp. 1897025/SP, Rel a Min' Nancy
Andrighi, j. 22.06.2021).
Destaca-se do julgamento do correspondente recurso que "não cabe
a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura
obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente
previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, assim como não lhe
cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou
eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID,
ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela
segmentação contratada. É forçoso concluir, portanto, no sentido da
manutenção da orientação da Terceira Turma, há muito firmada nesta
Corte no sentido de que a natureza do referido rol e meramente
exemplificativa e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do
tratamento de doença coberta pelo contrato. Citam-se, por oportuno:
AgInt no AREsp 1683820/SP, 3a Turma, DJe
; AgInt no
10/03/2021
REsp 1882735/SP, 3a Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no
12/02/2021
AgInt no AREsp 1691550/SP, 3' Turma, DJe 08.02.2021; e AgInt no
REsp 1890825/SP, 3 a Turma, DJe 18.12.2020. Por sinal, na sessão
Documento eletrônico VDA48256458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:37
Código de Controle do Documento: 322afe61-fdf6-472c-a841-023d5d0afa9b

de
, esse entendimento foi reafirmado, à unanimidade, pela
03/02/2021
Terceira Turma no julgado citado na decisão agravada (REsp 1846108
/SP, 3' Turma, DJe 05.02.2021).
Nesse mesmo sentido: STJ, 3 a Seção, AgInt no REsp. 1532303/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.02.2020; STJ, 3 a Seção, AgInt
no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
22.06.2020.
Cumpre acrescentar que a Lei 14.454, publicada em 21 de setembro
de 2022, acresceu o § 13 ao art. 10 à Lei 9.656/98, determinando a
cobertura obrigatória aos procedimentos médicos ainda que não
listados no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, nas seguintes
situações:
'§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §
12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de
planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da
eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências
científicas e o plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um)
órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
nacionais.'
No caso em análise, ficou demonstrado que a lente intra-ocular
recomendada pelo médico assistente fora incorporada ao rol de
procedimentos obrigatórios da ANS, cuja comprovação científica de
sua eficácia decorre da incorporação ao correspondente rol pela
Agência Nacional de Saúde.
Além disso, de acordo com o relatório médico às fls. 125: '... a lente
trifocal (TFNT 40) que é hoje a lente que apresenta possibilidade de
correção visual para longe, perto e visão intermediária, que é uma
vantagem tecnológica em comparação com as demais lentes
disponíveis, e em comparação com a lente monofocal. A cirurgia tem
como objetivo corrigir a perda visual ocasionada pela catarata e
devolver à paciente a melhor acuidade visual possível e consequente
melhor qualidade de vida (fls. 125).'
Portanto, o v. acórdão deverá ser prestigiado.
5. - DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E RECURSAIS - em razão
do acolhimento do recurso, a ré arcará com custas, despesas
processuais e honorários advocaticios 10% do valor atualizado da
causa.
O provimento do recurso não permite a incidência da regra inscrita no
§, 11 do art 85 do CPC. 6.- CONCLUSÃO - Daí porque se dá
provimento ao recurso."

Documento eletrônico VDA48256458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:37
Código de Controle do Documento: 322afe61-fdf6-472c-a841-023d5d0afa9b

A pretensão do recurso especial da operadora de plano de saúde é de
ver afastada a sua responsabilidade de custear o implante de lente intraocular
importada ligada a ato cirúrgico.
Nesse ponto, a Corte Estadual, competente para análise
aprofundada do material probatório dos autos bem como das cláusulas contratuais
do plano de saúde, à luz das inovações inseridas pela Lei 14.454/2022 e das teses
fixadas nos Eresps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, entendeu que a lente indicada
pelos médicos credenciados deve ser custeada pela operadora (fls. 381/394).
O Tribunal de origem destacou, ainda, que o modelo de
lente recomendada à paciente submetida a cirurgia de catarata (Alcon AcrySof IQ
PanOptix Toric TFNT40), fora incorporada ao rol de procedimentos obrigatórios da
.
ANS
Com efeito, a reforma do Acórdão implicaria em reanálise do conjunto
fático-probatório, principalmente as cláusulas do contrato de plano de saúde, tendo
em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias do caso
concreto para reconhecimento das garantias de tratamentos aos quais
a recorrida teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE LENTE
IMPORTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
3. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado,
tendo concluído, fundamentadamente, que, a despeito da existência
de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa
de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta
eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel.
Documento eletrônico VDA48256458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:37
Código de Controle do Documento: 322afe61-fdf6-472c-a841-023d5d0afa9b

Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos
, reafirmou sua
2/2/2021
jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de
procedimentos.
4. Ademais, na espécie, tendo o Tribunal estadual consignado que "o
procedimento
(facectomia
com
lente
intraocular
com
facoemulsificação) consta do rol de procedimentos e eventos em
saúde da ANS, bem como as lentes em questão têm registro na
ANVISA (conforme pesquisa realizada no site da ANS e ANVISA", não
poderá a questão ser revista nesta via excepcional, ante o óbice da
Súmula no 7 do STJ.
5. A imposição da multa do § 2o do art. 1.026 do NCPC somente é
devida quando identificado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, o que não se verificou.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.886.495/PE, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/2/2022
.)
23/2/2022

Além disso, "as operadoras de planos de saúde podem limitar as
doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de
(AgInt no REsp
procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade"
n. 2.140.939/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 2% (dois por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:37
Código de Controle do Documento: 322afe61-fdf6-472c-a841-023d5d0afa9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.088.198 / SP
Número Registro: 2023/0265290-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10872623520188260100 202100102470
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA CAVALCANTE
ADVOGADO
: WILLIAM CAVALCANTE - SP350927
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 28d76f74-9187-4acb-9ea3-1803cf9fd971

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 28d76f74-9187-4acb-9ea3-1803cf9fd971